Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700129-89.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE FERREIRA DE BRITES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo 0722109-42.2021.8.07.0007, com o seguinte teor: “Em juízo de cognição estrita, não vislumbro o perigo da demora e a prova inequívoca que induza à verossimilhança das alegações trazidas na inicial. Ademais, não se vê evidência de probabilidade de modo a conferir a tutela pretendida antes do contraditório total. Assim, a falta de elementos suficientes à configuração dos requisitos necessários, levam-me a negar a tutela provisória requerida. Cite-se e intime-se.” O pedido da agravante é para que seja concedida a antecipação da tutela recursal de modo que seja determinada a suspensão de cobranças cuja origem seja operação realizada mediante fraude. Preparo recolhido É o relatório. Decido. A teor dos arts. 300 e 303 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte. No caso sob exame, pretende a suspensão de cobrança de valores relativos a operações feitas de forma fraudulenta em sua conta corrente. Contudo, não pode o magistrado declarar a existência de um direito, de modo a possibilitar a formação da coisa julgada material, nesse momento de cognição sumária da questão posta em juízo. Nesse cenário, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, devendo a questão deve analisada em sede de cognição exauriente, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para manifestação. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora